Tribunal: TJDFT
Processo: 0724910-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724910-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA RECORRIDO: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HERDEIROS DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO AO VALOR OBTIDO COM A HERANÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA 486/STJ. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Concluída a partilha, os herdeiros respondem por eventuais dívidas não arroladas no inventário, nos limites das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Inteligência dos arts. 1.792 e 1.997, do Código Civil. 2. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. A circunstância de o imóvel estar locado não obsta o reconhecimento de sua impenhorabilidade, se a renda obtida for revertida para o sustento da família ou sua moradia, conforme orienta a Súmula 486 do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei 8.009/90, e 1.245 do Código Civil, pois, embora a turma julgadora tenha reconhecido que a recorrida é coproprietária de outro imóvel, ainda assim entendeu pela impenhorabilidade do bem. Afirma que a propriedade do bem imóvel somente é transferida após o devido registro no cartório de imóveis, o que não teria ocorrido. Acrescenta que na hipótese de a família possuir vários imóveis, a impenhorabilidade do bem de família deve recair sobre o de menor valor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 1o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei 8.009/90 e 1.245 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: A Lei 8.009/90, na redação dada pela Lei 13.144/2015, excepciona a impenhorabilidade do bem de família em algumas hipóteses, as quais devem ser interpretadas restritivamente e, no caso, não se amoldam às circunstâncias dos autos. Destarte, malgrado a compreensão alcançada no AGI 0708256-21.2020.8.07.0000, da relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, no tocante à não comprovação de que o imóvel lá discutido – o mesmo neste agravo de instrumento – trata-se do único imóvel de propriedade da agravante, com recurso especial interposto pelos lá agravantes Iuri e Iane, tenho que sobressaindo nesta oportunidade suficientemente provada essa circunstância. Isso porque a propriedade que a agravante detém sobre outro imóvel trata-se, na verdade, de ínfima cota-parte de 10% de um imóvel que serve à moradia de parte da família, do qual é proprietária a genitora da agravante, na parcela de 70% do bem, discutido no AGI 0725057-12.2020.8.07.0000, julgado em conjunto ao presente. Em relação a lotes diversos nos municípios de Corrente/PI, Cristalândia do Piauí/PI e Sebastião Barros/PI, a agravante detinha as cotas-parte de 1/10, as quais foram todas vendidas em 2019, conforme informações constantes da Declaração de Imposto de Renda-Pessoa Física do exercício de 2020[4], após rejeição[5] da exequente-agravada, em 21.09.2018, quanto à indicação dos referidos bens à penhora. Resta, pois, caracterizada a natureza do imóvel penhorado na origem como bem de família, urgindo preservar a sua impenhorabilidade, a fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. Ante o exposto, a resp. decisão deve ser reformada, a fim de acolher a impugnação à penhora e determinar a liberação da constrição sobre o imóvel registrado sob a matrícula 155.262 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. (ID 28867110). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023